Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712378-77.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY DE LIMA CAIXETA PACIENTE: WESLEY DE LIMA CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, impetrado pelo próprio paciente, WESLEY DE LIMA CAIXETA, em carta escrita de próprio punho, endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, na qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O paciente argumenta que sofre constrangimento em sua liberdade de locomoção, haja vista a aplicação de frações para a progressão de seu regime decorrentes da Lei n. 11.464/2007. Em suas razões afirma que possui direito ao cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena que lhe foi imposta para fins de progressão de regime prisional. Pleiteia a aplicação, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, da fração de 1/6 (um sexto) para obter a progressão do regime de cumprimento de pena. O presente writ foi impetrado, incialmente, perante o Superior Tribunal de Justiça. Perante a Corte Superior, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal prestou informações, as quais foram juntadas aos autos e registram que o sentenciado cumpre a “pena privativa de liberdade no total de 09 anos, 02 meses e 13 dias de reclusão no regime fechado pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/2003 e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sido condenado também à pena de 01 ano de reclusão no regime aberto, pelo cometimento do delito inserto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, nos autos da ação penal n. 2013.06.1.013768-8 (IP no 649/2013), substituída por uma restritiva de direito que foi fixada pelo Juízo da VEPEMA na modalidade de prestação pecuniária.” (id 16113678 – págs. 25-26). Na decisão de id 16113678 – págs. 106-107, foi declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar o presente writ e determinado o envio dos autos a este e. Tribunal de Justiça. Intimada a se manifestar, a Defensoria Pública do DF afirmou que não há fundamento jurídico para se complementar o pedido formulado pelo paciente (id 18404700). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão do writ (id 18458032). É o relatório. Decido. De acordo com as informações prestadas pela VEP, o paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O paciente também foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, substituída, pela VEPEMA, por uma restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária (id 16113678 – págs. 25-26). Conforme bem ponderou o órgão ministerial, não há notícias nos autos acerca da análise pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do pleito formulado pelo paciente. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. É caso, portanto, de não admitir o presente habeas corpus. De qualquer modo, quanto ao crime de tráfico de drogas, praticado em 6/7/2017, após a vigência da Lei n. 11.464/2007, a fração para progressão era de 3/5 (três quintos), na hipótese de condenado reincidente, conforme previa a redação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 7.210/90. Diante da previsão legal, no caso em análise, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em relação ao crime equiparado a hediondo, como pretende o paciente, mostra-se contrária à norma que regia a matéria. Por outro lado, o artigo 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), que expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que fossem reincidentes, seja reincidência em crime comum ou em crimes hediondos ou equiparados, foi expressamente revogado pelo art. 19 da Lei n. 13.964/2019. A Lei n. 13.964/2019 deu nova redação ao inciso V do artigo 112 da LEP, estabelecendo como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 40% da pena privativa de liberdade, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário. Por sua vez, o inciso VII do mesmo artigo, com o advento da novel legislação, estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Pelo que se observa, a norma legal superveniente não estabeleceu percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é reincidente em crime comum e, posteriormente, é condenado por crime hediondo ou equiparado. Nesse sentido, em razão da alteração legislativa introduzida pela Lei n. 13.964/2019, no que tange ao crime de tráfico de drogas, o qual é equiparado a crime hediondo, o MM. Juiz da VEP deferiu o pedido formulado pela Defesa do paciente e determinou a aplicação retroativa do art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, com redação determinada pela Lei n. 13.964/2019, para readequar o percentual exigido para auferir a progressão de regime, aplicando-se o percentual de 40% para o cálculo da progressão de regime (id 18404703). Conforme bem explicou d. Juiz da VEP, “ao conferir nova redação ao inciso VII do art. 112 da LEP, a Lei 13.964/2019 acabou por se revelar mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, sem resultado morte, como no caso em tela. Isso porque a fração de 3/5 (ou seja, 60%) até então determinada pelo art. 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos passou a ser exigível apenas do condenado "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" (inv. VII do art. 112 da LEP), o que força a conclusão de que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 40% determinada pelo inciso V do art. 112 da LEP”. Além do mais, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que, em decisão proferida em 3/6/2020, foi deferida a progressão do paciente ao regime semiaberto, com a concessão de benefícios externos. Mais recentemente, o paciente foi beneficiado com a autorização para saídas temporárias, nos termos dos arts. 122 a 124 da LEP. Diante disso, ainda que não admitida a impetração, na linha da manifestação da Defensoria Pública, não se verifica flagrante ilegalidade a ser saneada pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 7 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador